Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701584-94.2020.8.07.0000 Agravante(s) C. N. P e outros Agravado(s) UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Noticiam os agravantes que as aulas das instituições de ensino superior começariam em 4/2/2020, data limite para a realização das matrículas pretendidas, o que justificava a urgência da medida liminar vindicada no recurso, que, entretanto, não foi deferida nesta instância recursal. A d. 17a Procuradoria de Justiça Cível se manifesta no sentido de que “o provimento jurisdicional no caso em apreço já não faz mais sentido, uma vez que o período para os Agravantes efetuarem a matrícula expirou há muito tempo”, verificando-se, desse modo, “o esvaziamento do objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual, o que prejudica o agravo de instrumento em questão” (ID 16368481, p. 2). Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora